Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.